Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719096-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela advogada ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho que fixou multa equivalente a 10 (dez) salários-minimos para a causídica, com fundamento no abandono da causa. Concedo o prazo de 5 dias para que a impetrante emende a inicial, comprovando a sua hipossuficiência de forma robusta, ou que recolha o preparo tendo como referencial o valor da causa de acordo com o valor da multa fixada. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 12:54:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator